Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-54.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003406-54.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 10.275.054/0002-02 (APELANTE), EDUARDO MATOS PEREIRA - CPF: 963.550.000-97 (ADVOGADO), WEBERSON MARQUES BENI - CPF: 017.047.409-75 (APELADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – COLISÃO DE VEÍCULOS – DANO CAUSADO PELA PARTE SEGURADA – DEMORA NO CONSERTO – RESPONSABILIDADE PELOS LUCROS CESSANTES REFERENTE AO PERIODO EM QUE A PARTE FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O CAMINHÃO – TRANSPORTE DE CARGAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – EXTENSÃO DO DANO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroversa a responsabilidade da parte ré pelo acidente, ela deve responder pelo período em que a autora não pôde valer-se do uso do caminhão no desempenho de suas atividades empresariais, até porque, ainda que a autora possua frota própria para o desenvolvimento de suas atividades de transporte, a circunstância de ter um veículo inoperante reduz a sua capacidade de trabalho e, portanto, gera prejuízos.
2.
No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença (art. 509 do CPC/2015). 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Lucros Cessantes”
(Número Único 1003406-54.2019.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra WEBERSON MARQUES BENI e a H.D.I SEGUROS S.A, julgou improcedente o pedido, por entender que a autora não provou os lucros cessantes alegados

(cf. Id. n. 157601294).

A apelante afirma que é proprietária do veículo volvo FH 500 6XT4, de placa OGF-5510, que foi atingido, em 15/04/2017, na BR 163, km 617, próximo ao município de Nova Mutum/MT, pelo veículo VW/UP TAKE, de placa QBL-4497, de propriedade do requerido Weberson, segurado pela seguradora requerida.

Alega que, em razão dos danos, o veículo precisou ser consertado, e ficou na oficina do dia 17/04/2017 ao dia 15/05/2017, ou seja, a autora deixou de obter lucros por quase um mês, cujo valor deve ser pago pelos apelados, e apurado
“com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro e abatendo-se a taxa de manutenção do veículo”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização, no valor de R$ 20.799,90 (cf. Id. n. 157601295).

A Seguradora e Weberson contrarrazoaram o recurso, torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 157601301
e
157601302).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados na sentença de improcedência do pedido do autor:

“(...)

No caso em tela, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor do requerente.

Isso porque não há provas de que o requerente deixou de lucrar, uma vez que o demonstrativo de faturamento do veículo nos meses anteriores (id n. 20991581), não é suficiente para comprovação do que a parte deixou de auferir sem que tivesse o caminhão parado para reparo.

Extrai-se que após o acidente o requerido WEBERSON acionou a requerida HDI SEGUROS S.A. deixando-a à disposição do requerente para ressarcimento dos danos materiais causados.

Dessa forma, vale ressaltar que lucros cessantes não se presumem, vez que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Não comprovado o dano, não há que se falar em indenização.

Ademais, tal pedido de lucro cessante, não pode ficar restrito a mera presunção e sim em fatos concretos, contudo, o requerente não se incumbiu de trazer aos autos prova do prejuízo alegado.

Destarte, o lucro cessante exige que o lesado demonstre que deixou de perceber vantagem, em decorrência de ato ilícito de terceiro. Assim, lucros duvidosos e incertos, ou meras projeções de ganhos não devem ser considerados.

(...)

Outrossim, os lucros cessantes consistem

na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

Pretende a parte requerente o recebimento daquilo que deixou de lucrar em virtude do acidente, consistente no valor de R$ 20.799,90 (vinte mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). No entanto, não consta nos autos prova concreta e segura daquilo que a requerente efetivamente deixou de auferir, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, entendo que não restaram comprovadas tais alegações, de modo que o pedido de lucros cessantes não merece acolhimento.

(...)”.

A
indenização por lucros cessantes consiste naquilo que a parte lesada deixou razoavelmente de lucrar
como consequência direta do evento danoso
(CC, art. 402), e, no caso, sendo incontroversa a responsabilidade da parte ré pelo acidente, ela deve responder pelo período compreendido entre 17/04/2017 a 15/05/2017, em que a autora não pôde valer-se do uso do
caminhão
no desempenho de suas atividades empresariais, até porque, ainda que a autora possua frota própria para o desenvolvimento de suas atividades de transporte, a circunstância de ter um veículo inoperante reduz a sua capacidade de trabalho e, portanto, gera prejuízos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS EXORDIAIS. RECURSO DA REQUERIDA.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO FOI IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.

SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE O PREPOSTO DA RECORRENTE CONTROLAR O DESCARREGAMENTO DA CARGA TRANSPORTADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO CUMPRIU COM A RESPONSABILIDADE DE RESULTADO QUE LHE INCUMBIA. TRANSPORTADORA QUE, CONFORME OS ARTS. 749, 750 e 753 DO CÓDIGO CIVIL E 8o DA LEI N. 11.442/2007, POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CORROBORAM O RECEBIMENTO DA MERCADORIA PELA APELANTE E A NÃO ENTREGA À DESTINATÁRIA FINAL (APELADA). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PLEITO DE AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. DESPROVIMENTO. MERCADORIAS QUE SE FOSSEM ENTREGUES A TEMPO E MODO POSSIBILITARIAM A OBTENÇÃO DE LUCRO COM A RESPECTIVA VENDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. QUANTIA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA DE DOLO, MÁ-FÉ OU INTUITO PROCASTINATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. VIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS ESTIPÊNDIOS PATRONAIS NA HIPÓTESE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0501625-61.2013.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 29-08-2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS. INCONFORMISMOS DA AUTORA E DA RÉ.

APELO DA DEMANDADA. SUSTENTADA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA DEMANDANTE PELO INFORTÚNIO. INSUBSISTÊNCIA. DINÂMICA DO ACIDENTE BEM DEMONSTRADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, APONTANDO PARA A CULPA DO PREPOSTO DA RÉ, QUE INVADIU PARCIALMENTE A MÃO DE DIREÇÃO DO PREPOSTO DA AUTORA, EM UMA CURVA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. DEMAIS TESES DO RECURSO PREJUDICADAS.

APELO DA AUTORA. LUCROS CESSANTES. VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO NO PONTO
.

Presume-se que a indisponibilidade de caminhão por empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas ocasiona a privação de ganhos esperados. Se a documentação é insuficiente, mas o direito foi reconhecido, nada obsta que a apuração da renda líquida do automotor seja alcançada em liquidação de sentença(...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0004026-35.2012.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 04-10-2018) (Sem negrito no original)

Todavia, não se pode compreender que o valor recebido pela autora pelos serviços prestados aos seus clientes (cf. demonstrativo de faturamento e fretes vinculado ao Id. n. 157601211) corresponda aos
lucros cessantes,
uma vez que faturamento e lucro não se confundem. Com efeito, da receita obtida devem ser descontados os custos operacionais, que incluem tributos e despesas com o próprio desenvolvimento da atividade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. (...) 4. A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não tivesse ocorrido o evento danoso, evitando o enriquecimento sem causa. 5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar"). 6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento. 7. No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença (art. 509 do CPC/2015). 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Sendo assim, os lucros cessantes devem ser mensurados em liquidação, e, para viabilizar o cálculo, a parte autora deve apresentar documentos que comprovem suficientemente o ganho especifico de cada um dos caminhões da empresa no período em que não pôde fazer uso do caminhão descrito nos autos, devendo abater as despesas com a manutenção dos veículos, combustível, pagamento do condutor, tributos, dentre outros gastos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, referente ao período compreendido entre 17/04/2017 a 15/05/2017, em que a apelante não pode utilizar o caminhão, devendo a indenização ser quantificada em liquidação de sentença, abatendo as despesas operacionais, e levando em consideração

correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% desde a data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43).

Custas pela
parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023